Tribunal: TJMT
Processo: 1015306-48.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015306-48.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (SUSCITANTE), FAGNER JOSE DA SILVA FERREIRA - CPF: 731.040.271-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL – CONTA BLOQUEADA – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - NÃO CONFIGURAÇÃO – COMPETÊNCIA DA VARA COMUM – RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP –
CONFLITO PROCEDENTE
.

O pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de valores em conta-corrente bloqueada em decorrência de contestação administrativa de movimentação financeira não se enquadra no conceito de procedimento de jurisdição voluntária a atrair a competência da Vara Especializada, diante do caráter contencioso da lide.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Nº 1015306-48.2019.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VARZEA GRANDE

SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
, diante da decisão proferida pelo
JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL da mesma Comarca
, que, nos Autos do Pedido de Alvará Judicial de nº 1000062-73.2019.8.11.0002, declinou da competência, sob o fundamento de que, como se trata de procedimento de jurisdição voluntária, deve ser observado os termos da Resolução de nº 11/2017/TP.

O Juízo suscitante argumenta que, como a pretensão do requerente é o desbloqueio de sua conta em razão de várias transferências e uma contestação administrativa feita por terceira pessoa, não se trata de matéria que deve ser processada e julgada pela vara especializada da família e sucessões, conforme a Lei de nº 6.858/80.

Na decisão de id. 24571044, foi designado o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Em seu parecer (id. 24821957), a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela procedência do conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Nº 1015306-48.2019.8.11.0000

VOTO

EXMa. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

A questão é bastante singela, e não carece de maiores desdobramentos.

Observa-se que, embora o Pedido de Alvará Judicial de nº 1000062-73.2019.8.11.0002 se trate de jurisdição voluntária, não há de se falar que, conforme a Resolução de nº 11/2017/TP, a competência para o seu processamento e julgamento seja da Vara Especializada de Família e Sucessões.

Isso porque, da simples leitura da supramencionada resolução, a meu ver, se extrai que os mencionados procedimentos de jurisdição voluntária são aqueles relacionados às questões referentes à família e sucessões e não a todo e qualquer procedimento de jurisdição voluntária, como no presente caso, no qual, a pretensão do requerente é o desbloqueio de sua conta em razão de várias transferências e uma contestação administrativa feita por terceira pessoa.

A propósito, vejamos o disposto na Resolução de nº 11/2017/TP, que redefiniu a competência das Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande:

“1ª Vara Esp. Família e Sucessões de Várzea Grande:
Processar e julgar os feitos referentes à família e sucessões e os procedimentos de jurisdição voluntária, bem como as cartas precatórias cíveis
de sua competência
, mediante distribuição alternada e equitativa com as 2ª e 3ª Varas de Família e Sucessões.”

Ainda, a corroborar que não compete ao Juízo suscitante o processamento e julgamento do presente Pedido de Alvará Judicial está o fato de que a matéria contida em seu bojo não diz respeito ao pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, nos termos do disposto na Lei de nº 6.858/60, como bem observado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO DO CONFLITO
, e
DECLARO
a competência do JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, ora suscitado, para processar e julgar os Autos do Pedido de Alvará Judicial de nº 1000062-73.2019.8.11.0002.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O DIVERGENTE

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Turma:

Conflito de Competência suscitado pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande em relação ao Juízo da 4ª Vara Cível da mesma Comarca, que declinou da competência para conhecer e julgar o pedido de Expedição de Alvará de Levantamento.

O autor ingressou com a lide originária sob a alegação de que é correntista do Banco réu e, atendendo à solicitação de um amigo, recebeu determinado valor em sua conta-corrente e depois repassou para ele em 30/10/2018.

Porém, conforme lhe informou sua gerente, essas movimentações foram contestadas por terceiro, e com isso teve a conta bloqueada.

Diz que o saldo nela existente, de R$ 8.280,71, não tem nenhuma relação com a quantia contestada e ademais precisa sacar essa importância para
atender suas necessidades pessoais
(ID 18999954 - Pág. 2), por esse motivo requer a expedição de alvará judicial.

Cumpre averiguar se a matéria se enquadra como de jurisdição voluntária, o que justificaria sua remessa ao Juízo suscitante, nos termos da Resolução nº 11/2017/TP, que atribuiu à 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande a competência para julgar tais procedimentos.

Sobre o tema, Marcus Vinicius Rios Gonçalves ensina:

O CPC estabelece que a jurisdição civil pode ser contenciosa ou voluntária (art. 719) (...). A diferença entre elas é que, na primeira, a parte busca obter uma determinação judicial que obrigue a parte contrária, ao passo que, na segunda, busca uma situação que valha para ela mesma. (...) Na primeira, pede-se ao juiz que dê uma decisão, solucionando um conflito de interesses, que lhe é posto, diretamente, para julgamento. Na segunda, ainda que haja uma questão conflituosa, não é ela posta diretamente em juízo para apreciação judicial.

A jurisdição voluntária não serve para que o juiz diga quem tem razão, mas para que tome determinadas providências que são necessárias para a proteção de um ou ambos os sujeitos da relação processual.
(Direito processual civil esquematizado – 9ª ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018 – Coleção esquematizado / coordenador Pedro Lenza – pág 106).

Neste caso, embora o Banco réu seja o destinatário do pedido, há um ponto a ser dirimido, visto que, como relatado, a conta-corrente foi bloqueada em razão do empréstimo para transferência a um amigo e posterior contestação administrativa por terceiro, o que evidencia conflito de interesses entre o autor e o réu, e afasta o caráter de jurisdição voluntária.

Reforça essa conclusão também o fato de a situação não se amoldar às hipóteses trazidas na
Lei 6.858/80 e a documentação juntada nos autos originários não permitir verificar a exata razão do bloqueio ou da contestação administrativa.

Para ilustrar:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTA BANCÁRIA INDEVIDAMENTE BLOQUEADA – SALDO DISPONÍVEL – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC – RESPONSABILIDA DE OBJETIVA – FIXAÇÃO DANOS MORAIS – PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.- Aplica-se o CDC nas relações bancárias.

2.- A responsabilidade dos bancos, nas relações de consumo, é do tipo objetiva (art. 14 do CDC). 3.- Fugindo dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a fixação dos danos morais, necessária a sua adequação.
(N.U 0077299-66.2006.8.11.0000, WALTER PEREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2007, Publicado no DJE 10/04/2007)

Pelo exposto,
julgo procedente
o Conflito para declarar a competência do Juízo suscitado (Juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande).

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL
)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (3º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Se não há contenciosidade, a lide é voluntária. Mas, se já está previamente estabelecido o questionamento, no meu entender, o único juiz contente é o diverso da jurisdição voluntária.

Ante o exposto, acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, a fim de
declarar a competência do Juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL)

Neste caso há certa dúvida se irá ao Juízo voluntário ou não. Os autos já tramitam na Vara Especializada de Família e Sucessões. A matéria cuida de conta corrente particular que está sendo, inclusive, objeto do alvará judicial.

Assim, até para uma solução salomônica do caso, o processo deve permanecer aonde está, porque o conflito gera uma dúvida, a qual somente pode ser decidida com absoluta certeza.

De modo que, para não prejudicar a parte e considerando que o caso se encontra na Vara Especializada que, inclusive, já determinou a expedição do alvará, e para que se resolva o conflito com celeridade, opto para
declarar a competência do Juízo da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, ora suscitante.

É como voto.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (5º VOGAL)

Acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Devido ao empate na votação, à secretaria para convocação de desembargador para proferir voto de desempate, nos termos do § 7º do art. 94 do RITJ/MT.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (6º VOGAL)

Entendo que devemos julgar como competente a Quarta Vara Cível de Várzea Grande, porque a competência de dá em virtude da matéria.

Assim, como se trata de mero levantamento de alvará judicial, com todas as vênias da relatora, acompanho a dissidência.

É como voto.

EM 04 DE JUNHO DE 2020:

POR MAIORIA, CONFLITO PROCEDENTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020